Tribunal: TJSP
Processo: 2283189-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PROVA PERICIAL - Custeio – Decisão que determinou à Agravante a realização do depósito dos honorários periciais – Impossibilidade – Inversão do ônus da prova incontroversa - Custeio da perícia que, todavia, não está vinculado à inversão do ônus - Prova requerida pela Autora, ora Agravada, que deve arcar com os honorários periciais, caso insista na sua produção – Inteligência do disposto no artigo

Ementa:
PROVA PERICIAL - Custeio – Decisão que determinou à Agravante a realização do depósito dos honorários periciais – Impossibilidade – Inversão do ônus da prova incontroversa - Custeio da perícia que, todavia, não está vinculado à inversão do ônus - Prova requerida pela Autora, ora Agravada, que deve arcar com os honorários periciais, caso insista na sua produção – Inteligência do disposto no artigo 95, caput, do Código de Processo Civil – Decisão reformada, para desobrigar a Agravante quanto ao pagamento dos honorários periciais – No entanto, ressalva-se que, caso a prova pericial seja alcançada pela preclusão, revertem-se à Agravante as consequências pela não produção – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2283189-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é agravada MARIA LUCINDA MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283189-91.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 34.722
AGRV.No: 2283189-91.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTOS (1a VARA CÍVEL)
AGTE. : EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
AGDO. : MARIA LUCINDA MENDES
JUIZ PROLATOR: PAULO SÉRGIO MANGERONA
PROVA PERICIAL - Custeio – Decisão que determinou à
Agravante a realização do depósito dos honorários periciais –
Impossibilidade – Inversão do ônus da prova incontroversa -
Custeio da perícia que, todavia, não está vinculado à inversão
do ônus - Prova requerida pela Autora, ora Agravada, que deve
arcar com os honorários periciais, caso insista na sua produção
– Inteligência do disposto no artigo 95, caput, do Código de
Processo Civil – Decisão reformada, para desobrigar a
Agravante quanto ao pagamento dos honorários periciais – No
entanto, ressalva-se que, caso a prova pericial seja alcançada
pela preclusão, revertem-se à Agravante as consequências pela
não produção – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 147 dos autos de origem, na parte que carreou à Requerida, ora Agravante, o
pagamento das despesas com a realização da prova pericial.
Em síntese, com fundamento no artigo 95, caput, do Código de
Processo Civil, insiste a Agravante no fato de que a prova pericial deve ser custeada
pela Agravada, uma vez que foi por ela requerida. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado e processado com a atribuição de
efeito suspensivo (fls. 39).
Dispensadas as informações.
Contraminuta às fls. 43/50.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
inexigibilidade de débito movida por MARIA LUCINDA MENDES em face de EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283189-91.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A decisão agravada inverteu o ônus da prova e carreou à
Requerida, ora Agravante, o pagamento das despesas com a realização da prova
pericial.
Pois bem.
De proêmio, insta esclarecer que ficou clara a inversão do ônus da
prova na decisão agravada, considerando a hipossuficiência técnica da Agravada e o
fato de se tratar de relação de consumo.
Referida questão restou incontroversa, pois não foi objeto do
recurso, que se limitou a impugnar a parte relativa ao custeio da prova pericial.
Logo, o ônus da prova pertence à Agravante.
Feito o registro, o recurso merece provimento.
No caso, a perícia foi requerida expressamente pela Autora, ora
Agravada, conforme petição de fls. 134/135 dos autos de origem. Na ocasião, a
Agravante informou que não tinha mais provas a produzir (fls. 133 dos autos de
origem).
Em razão disso, caso a Agravada insista na realização da perícia, os
respectivos honorários devem ser por ela custeados, nos termos do artigo 95, caput, do
Código de Processo Civil.
A inversão do ônus da prova não vincula o custeio.
Embora interesse à Agravante a produção da perícia, no caso, não
há como obrigá-la a arcar com o pagamento dos honorários periciais.
Nesse sentido, já decidiu esta 38a Câmara de Direito Privado:
“ÔNUS DA PROVA E CUSTEIO – Ação declaratória de nulidade de
cobrança – Decisão agravada que determinou a produção de prova
pericial, invertendo o ônus da prova em desfavor da empresa ré, ora
agravante, atribuindo-lhe também o ônus do custeio – PROVA ORAL –
Pedido de deferimento de produção de prova oral – Inovação indevida
em sede recursal – Matéria trazida a lume apenas em razões de agravo de
instrumento – Ausência de decisão a respeito pelo juízo a quo –
Impossibilidade de manifestação, sob pena de supressão de instância –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283189-91.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Recurso não conhecido neste ponto – Inversão do ônus da prova –
Cabimento, com base no art. 6, VIII, do CDC – Ônus da prova que
não se confunde com a obrigação de pagamento – Prova pericial
requerida somente pela parte autora, que não é beneficiária da
gratuidade de justiça – Incidência do art. 95, caput, do CPC –
Decisão reformada – RECURSO PROVIDO, na parte conhecida.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2093296-47.2020.8.26.0000; Relator
(a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itu - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2020;
Data de Registro: 17/08/2020) (g.n.).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES C/C RESTITUIÇÃO
DE BENFEITORIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA CARACTERIZADA – APLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A presença dos
requisitos exigidos pelo art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, autoriza a inversão do ônus da prova. – PROVA
PERICIAL – OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO DA PROVA –
DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ. Firmada a relação de
consumo, plenamente viável a garantia constitucional do devido
processo legal, viabilizando, assim, em igualdade de condições, a ampla
defesa e o contraditório. Embora seja dever da Agravante a produção
da prova, haja vista a inversão do ônus, não há como lhe impor a
obrigatoriedade do custeio das despesas com a produção probatória.
Entretanto, alerta-se: alcançada a prova pericial pelos efeitos da
preclusão, os prejuízos resultantes da ausência de tal prova,
revertem-se exclusivamente para a própria Agravante, inclusive, sob
pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados pela
Agravada, sobre os quais pretende demonstrar através da perícia. –
DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2087014-90.2020.8.26.0000; Relator
(a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Quatá - Vara Única; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de
Registro: 30/06/2020) (g.n.).
“Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de compromisso de
compra e venda. Ônus da prova. Relação de consumo.
Hipossuficiência que justifica a alteração da distribuição prevista no
artigo 373, § 1o, do CPC. Decisão mantida. Honorários periciais que,
contudo, devem ser suportados pela parte que requereu a produção
da prova. Autoras beneficiárias da justiça gratuita. Aplicação do
disposto no artigo 95, §3°, do CPC. Decisão reformada. Recurso
parcialmente provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2016351-19.2020.8.26.0000; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283189-91.2019.8.26.0000 -Voto no
5
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/03/2020; Data de Registro: 24/03/2020) (g.n.).
Todavia, fica a ressalva de que, alcançada a prova pelos efeitos da
preclusão, seja qual for a razão, revertem-se à Agravante (detentora do ônus) as
consequências inerentes à sua não produção, inclusive sob pena de serem tidos como
verdadeiros os fatos deduzidos pela Agravada.
Confira-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
a respeito:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90.
ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS.
1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do Código de
Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas
com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências decorrentes
de sua não-produção. (...) O deferimento da inversão do ônus da prova
e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja
beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação
jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei no
1.060/50" (Resp 639.534, 2a Seção, Min. Menezes Direito, DJ de
13.02.06). Precedentes das Turmas da 1a e 2a Seções.
2. Recurso especial provido.” (REsp 1073688/MT, Primeira Turma, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJe 20.05.2009) (g.n.).

Por esses fundamentos, a decisão merece reforma, a fim de
desobrigar a Agravante quanto ao pagamento dos honorários periciais, nos termos
acima dispostos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Mário de Oliveira
Relator